Tribunal: STF
Processo: RE 646126
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 6, p. 81):



    “APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LEITOS DE UTI NA REDE PÚBLICA. PEDIDO GENÉRICO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. NÃO-CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA NO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ E DESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADAS. Com fulcro no princípio da discricionariedade, a Municipalidade tem liberdade para, com a finalidade de assegurar o interesse público, escolher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias do Município e determinar a construção de obra especificada. Precedente do STJ. PRELIMINARES AFASTADAS, APELAÇÕES PROVIDAS.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 196 da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, violação ao princípio da harmonia e independência dos Poderes e ao direito fundamental à saúde.



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 698 da sistemática de repercussão geral (eDOC 10).



    Recebido o processo no Tribunal a quo, o 1º Vice-Presidente do TJRS, considerando que “o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Rcl 37.061 AgR, já decidiu que “não se sustenta a alegação de que, no caso em questão, deveria ser aplicado o tema 698 da sistemática de repercussão geral, uma vez que a realização do direito fundamental a saúde não requer, de imediato, a contratação de novos agentes públicos, questão essa que é a especificidade do tema cidado”, concluiu pela inaplicabilidade do referido paradigma de RG (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Verifica-se que a juiza sentenciante, asseverou, que (eDOC 5, p. 42-44):



    “Pela amissão do próprio Estado não só em relação à falta da execução das políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravas e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitária ás ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, mas sobretudo pela falta de demonstração, em juízo, de que a eventual execução implementada está baseada em uma ação consistente e progressiva, com fundamento em estudos técnicos e dados sociais, com alocação de recursos definidos e limitados, em atividades prioritárias e de maior abrangência social



    Nesse lineamento, não podemos tratar hipóteses como realidades e teorias como fatos, esvaziando as processas de conteúdos concretos. É necessário prova plena que a cidadania está atendida integralmente, quanto d assistência medida e hospitalar, sobretudo quando há risco á vida de uma criança, a quem o sistema normativo garante prioridade absoluta (lei n° 8.069/90 art. 4° e 11).



    As afirmações do Estado, em que pese coerentes e bem articuladas, ficam no plano abstrato, valendo destacar, em sentido contrário de afirmada, sendo fato público e notário, noticiado pelos meios de comunicação. acerca de decisão do Tribunal de Contas quanto a negativa da Estado do Rio Grande do Sul em aplicar e percentual minimo exigido constitucionalmente para as ações e serviços públicos de saúde e da educação. 



    À visto de tais realidades, o que resta de concreto mas autos é a provo de que a parte apelada possui patologia que exige a cirurgia postulada" (grifo nosso)



    Destarte, as obstáculos de ordem burocrática ou orçamentária não podem prevalecer sobre o princípio maior estabelecido nos arts 6°, 196 e 203, incs. I e II, da Constituição Federal que a saúde e a vida é direito de todos e dever do Estado.



    Sendo assim, não encontra guarida a justificativa apresenta pelo Município de que dispõe de recurso para investir na aquisição de imóvel para a instalação de nosocônio público ou de que muito dificilmente, não encontrariam entidades hospitalares interessadas em firmar convênios para aquisição de leitos. Nenhuma prova veio aos autos que pudesse sugerir credibilidade a tal alegação. Além disso, restou evidenciado através dos Termos de Ajustamento de Condutas juntados aos autos pelo Estado, que há, sim, hospitais interessados em firmar tais convênios, como o fez o Município de Porto Alegre.”



    Por sua vez, o Tribunal de origem, apesar de constatar a ocorrência da necessidade de disponibilização dos leitos de UTI mencionados e da demonstração da situação excepcional, entendeu que “há inúmeros outros direitos constitucionalmente assegurados que na prática são negados devido à falta de verbas, razão pela qual a forma a ser empregada para melhor resolvê-lo, na gerência de recursos públicos, é tarefa que incumbe exclusivamente à Administração Pública, não podendo ser suprida na via eleita pelo Ministério Público”(eDOC 5, p. 91), em contrariedade à orientação deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação do princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada.



    Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de com o objetivo de assegurar a observância do direito fundamental à saúde, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. O acórdão restou assim ementado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    Ademais, quando do julgamento do ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Eis a ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Segurança pública. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 878411 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 04-09-2017 PUBLIC 05-09-2017)



    Por fim, ressalto o julgamento do ARE 628.159-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.8.2013, no qual o agravante sustentava a ocorrência de ofensa ao art. 2º da Constituição sob o argumento de que o Tribunal de origem teria adotado critérios próprios de oportunidade e conveniência do ato administrativo. Na oportunidade, a Primeira Turma negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 893253 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04-08-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 24-08-2015 PUBLIC 25-08-2015)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, c/c art. 21, § 2º, RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que determinou a implementação de leitos de UTI.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente